Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712479-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – Cebraspe Embargados: Distrito Federal Danniel Reis de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 63616708). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias, e Danniel Reis de Oliveira no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator